Tribunal: TJMT
Processo: 1016689-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016689-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADO:- JOSE RODRIGUES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1016689-27.2020.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para DETERMINAR que o Requerido BANCO BMG S/A promova no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a SUSPENSÃO das cobranças/descontos consignados na folha de pagamento do Autor, relativos à contratação de cartão de crédito desconhecido pelo Requerente, até o deslinde da lide, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por eventual descumprimento da medida.
O agravante alega que o agravado firmou contrato de cartão de crédito e de empréstimo consignado, teve prévia ciência das cláusulas do negócio jurídico, e agora busca meios de se exonerar do cumprimento de suas obrigações.
Aduz que a avença é lícita e embasada na legislação pátria, devendo se respeitada por ambos os contratantes, não havendo o que se falar em descontos abusivos.
Argumenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC que autorize a concessão da medida.
Insurge contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que foi procurado por funcionários do agravante lhe ofertando empréstimo cujo pagamento seria feito parceladamente com descontos diretos na sua folha de pagamento.
Diz que depois descobriu que o empréstimo que acreditava ser consignado, era na verdade na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, operação não pretendida.
Afirma que jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido por essa instituição bancária.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
Com efeito, tratando-se de lide que tem por base a negativa de relação jurídica firmada entre as partes, se mostra descabido exigir da parte Autora produza prova negativa de seu direito, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito, forma de constituição e consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado para o deferimento do pedido de suspensão dos descontos relativo à contratação do “cartão de crédito” impugnado pela Requerente.
Já no que atine o pedido de exibição do contrato supostamente firmado entre as partes, considero o sustentáculo no direito à informação previsto constitucionalmente no artigo 5o, inciso XXXIII da Carta Magna, elevado à condição de princípio e direito do consumidor dentro da relação de consumo, respectivamente, no artigo 4o, inciso IV e artigo 6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, constitui regra basilar e direito inarredável do consumidor conhecer os termos e condições dos negócios entabulados com fornecedores de serviços, notadamente nos negócios onerosos e de prestação de serviço virtual, cuja hipossuficiência do consumidor para a produção da prova é inequivocamente presumida e os contratos, em sua grande maioria, são de adesão e/ou digitais, mantidos na posse material prestadora do serviço. Justificando-se aqui, a probabilidade do direito à exibição do contrato do qual se origina a cobrança reputada indevida.
Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em casos desse jaez, a manutenção dos descontos, poderá resultar em prejuízos irreparável ou de difícil reparação ligados diretamente a subsistência do Autor, além dos reflexos negativos que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas obrigações, sobretudo neste momento especial de contenção nacional da pandemia de COVID-19, em que a economia e vida financeira familiar está fragilizada pela imposição das medidas emergenciais.
Na sequência, quanto ao perigo de dano que recai no pedido de exibição, entendo que está evidenciado nos prejuízos naturais do desconhecimento dos termos contratuais firmados, principalmente no caso de contrato oneroso de prestação continuada, sendo os danos causados ao Requerente de dimensão presumida e ilimitada.
Derradeiro, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3o do art. 300 do CPC, uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à parte Requerida, a qual poderá durante a fase instrutória comprovar a existência do débito e efetuar o lançamento do nome do devedor nos referidos cadastros a qualquer tempo. (Id 31591481 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator